Tribunal: TCU
Processo: 008.249/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2100/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.249/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Paula de Almeida (XXX.511.071-XX); David Candido de Oliveira Filho (XXX.567.131-XX); Eduardo Shiromoto (XXX.189.191-XX); João Paulo Silva Barros (XXX.092.415-XX); José Rodrigo Barboza Nascimento (XXX.016.467-XX); Kelly Karoliny Lima Pedroni (XXX.869.388-XX); Lenise da Silva (XXX.132.371-XX); Levison Lopes dos Anjos (XXX.208.912-XX); Phelipe Cartaxo de Oliveira Bastos (XXX.000.997-XX); Ricardo Bernardi (XXX.181.960-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.